Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA PEDIÁTRICA. REQUISITO PARA CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente a demonstração de excepcional urgência na realização da consulta pediátrica, adequado o indeferimento da antecipação da tutela.

3. Deve-se considerar, para fins de apreciação do pedido antecipatório, a existência de fila de espera de quase 5 (cinco) mil crianças em similar situação fática à do Autor, de modo que somente a ampliação da instrução processual será capaz de demonstrar o direito dele em detrimento daqueles que pacientemente aguardam pelo atendimento médico.

4. O deferimento do pedido liminar, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses extraordinárias, priorizando-se o julgamento de mérito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.